Tribunal: TJMT
Processo: 1000563-03.2021.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000563-03.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANYELLI COSTA DOS SANTOS - CPF: 066.418.001-99 (APELANTE), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), WELISON FERNANDES DE ASSIS - CPF: 059.161.681-52 (ADVOGADO), VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS - CPF: 047.718.671-86 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ASSUNCAO SILVA - CPF: 947.274.901-10 (ASSISTENTE), JAILTON LEITE - CPF: 001.470.381-54 (ASSISTENTE), WAGNER DE SOUZA SILVA - CPF: 022.667.611-02 (ASSISTENTE), A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE NÃO JUSTIFICADA E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRIMEIRA APELANTE E REDUÇÃO DAS PENAS
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ATOS DE MERCANCIA NÃO PRESENCIADOS - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – RESPONSABILIDADE PELO TRANSPORTE ADMITIDA PELO CORREU - NEGATIVA DE ENVOLVIMENTO DA APELANTE - JULGADOS DO TJPR E TJMT - PRIMEIRA APELANTE - ABSOLVIÇÃO - SEGUNDO APELANTE - PENA-BASE - REDIMENSIONAMENTO - ARESTOS DO STJ - TRAFICO PRIVILEGIADO - INAPLICABILIDADE - REINCIDÊNCIA - PENA IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA
- REGIME
INICIAL FECHADO JUSTIFICADO
-

RECURSO PROVIDO
PARA ABSOLVER A PRIMEIRA APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E REDUÇÃO DAS PENAS DO SEGUNDO APELANTE.

A convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2).

A ciência acerca do transporte de drogas pelo
“traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap no 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

As quantidades [4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sopesada as apreensões de 4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ, AgRg no HC 642.326/SP).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A
pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a circunstancial judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°, do CP (STJ, AgRg no HC 695.249/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000563-03.2021.8.11.0052 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RIO BRANCO

APELANTE(S): VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS

DANYELLI COSTA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e DANYELLI COSTA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (NU 1000563-03.2021.8.11.0052), que os condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 106778550).

Os apelantes sustentam que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação de DANYELLI COSTA DOS SANTOS por tráfico de drogas; 2) a quantidade e natureza da droga não justificaria o aumento da pena-base em 1⁄2 (metade); 3) DANYELLI COSTA DOS SANTOS preencheria os requisitos legais para reconhecimento do tráfico privilegiado; 4)

Pedem o provimento para que DANYELLI COSTA DOS SANTOS seja absolvida do tráfico de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas de ambos (ID 106778572).

Prequestionam a matéria impugnada de forma genérica (ID 106778572).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 106778577).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irresignação defensiva - 1) Acusada Denyelli - Absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos - Acusada que, na companhia do corréu, trazia consigo e transportava expressiva quantidade e variedade de entorpecentes - 2) Aplicação do tráfico privilegiado - Admissibilidade - Ré absolvida em outra ação penal utilizada pelo juízo sentenciante para negar o privilégio - Quantidade e natureza das drogas já utilizada na fixação da penabase - Inexistência de outros fatores que indiquem a dedicação a atividades criminosas ou integração de organização criminosa - Fração que deve ser modulada observando-se a quantidade e natureza das drogas - Precedentes do STJ – 3) Ambos acusados - Pleito de redimensionamento da penabase - exclusão da negativação do vetor ‘culpabilidade’ - Impossibilidade - Expressiva quantidade e diversidade de drogas permite o aumento da penabase - Incidência do art. 42, da Lei 11.343/06 com preponderância sobre o art. 59 do CP - Ausência de bis in idem - Quantidade e natureza das drogas utilizadas separadamente - Culpabilidade acentuada em razão da nocividade da droga (cocaína) - Pelo provimento parcial do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 112989453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 09 de junho de 2021, por volta das 14h, em via pública, localizada na Av. Boa Vista, centro de Lambari D'Oeste/MT, os denunciados VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e DANYELLI COSTA DOS SANTOS, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportavam/traziam consigo, para fins de comercialização, 08 (oito) tabletes, totalizando aproximadamente 4,990kg (quatro quilos e novecentos e noventa gramas) de maconha (cannabis sativa) e, ainda, 02 (dois) invólucros, totalizando aproximadamente 1 kg (um quilo) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 66 da Lei no 11.343/06 e Portaria no 344 da ANVISA. [...]

Assim agindo, praticaram os denunciados, VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e DANYELLI COSTA DOS SANTOS o delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 [
...].
”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça - ID

106778482)

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.143653 (ID. 58841087), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 58841089), Auto Preliminar de Constatação (ID. 58841090), Laudo de constatação (fls. 46/47 - ID. 58842880) e pelos depoimentos prestados durante as fases policial e judicial.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu, VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, durante a instrução, inicialmente, confessou ter recebido R$ 300,00 (trezentos reais) pelo transporte da droga, todavia, em um segundo momento, tentou voltar atrás, afirmando que teria recebido para transportar uma ‘encomenda’ e que só teve ciência de tratar-se de entorpecentes quando os policiais abriram a bolsa, no momento da abordagem.

Analisando o conjunto probatório, constata-se não prosperar a tentativa negar ter conhecimento de que estava transportando entorpecentes, pois o próprio VANDERLEI, em um terceiro momento, afirma que DANYELLI, ao ver a bolsa com a droga, ficou chateada, momento em que o acusado justificou que estava fazendo o transporte em razão da difícil situação financeira pela qual passava, estando com energia elétrica de sua casa cortada. Além do mais, ressalta-se que as testemunhas JAILTON LEITE e WAGNER DE SOUZA SILVA relataram que o réu assumiu a propriedade da droga durante a prisão em flagrante. [...]

Em relação à acusada DANYELLI COSTA DOS SANTOS, esposa de VANDERLEI, também verifica-se ter ficado demonstrado a autoria, pois, em seu interrogatório, o réu confirmou que ela sabia da droga, relatando que ela ficou chateada ao ver a bolsa e que explicou para ela os motivos pelos quais estava fazendo o transporte da droga.

Soma-se a isso a versão apresentada por ela, que destoou totalmente do interrogatório de VANDERLEI, pois, enquanto este afirmou que estava passando por situação financeira bem difícil e que em razão disso estava com energia elétrica da casa onde moravam cortada, DANYELLI, afirmou que ele possuía dinheiro, pois estava com vários serviços.

Ora, trata-se de um casal que mora na mesma casa, sendo que, tanto na Delegacia, como em Juízo, VANDERLEI alegou ter cometido o crime em razão da situação financeira; todavia, DANYELLI, apresenta versão divergente do restante dos elementos dos autos, afirmando que ele possuía dinheiro em razão de estar com muitos serviços. Reforça-se que o acusado afirmou ter relatado a ela os motivos pelos quais aceitou realizar o transporte da droga, tendo narrado isso em Juízo. Em relação às declarações da acusada, cabe ressaltar a observação realizada pelo membro do Ministério Público durante o interrogatório, quando ressaltou: “Dinheiro (se referindo ao fato de DANYELLI ter afirmado que seu esposo possuía dinheiro), mas com a luz cortada em casa.

Confirmando que a acusada também cometeu o crime em tela, destaco que ela confirmou ter ciência de que VANDERLEI estaria ganhando R$ 300,00 (trezentos reais), alegando não saber como. Esses elementos deixam a versão dela ainda mais destoante das demais provas do processo, pois confirmou saber que seu marido estaria recebendo dinheiro, mas entrou em contradição dizendo, inicialmente, que não teria reparado na droga dentro do carro e, sem seguida, dizendo ter visto a bolsa, mas que VANDERLEI não teria respondido do que se tratava, ou seja, o depoimento dela divergiu de suas próprias declarações.

As contradições da acusada, em relação às suas próprias declarações e também ao restante dos elementos probatórios, só demonstram que sua versão não passa de uma tentativa desesperada de se ver livre do crime imputado a ela, pois, o contexto em que se deu a apreensão da droga, que foi localizada no banco de trás, praticamente no mesmo local onde seus filhos estavam sendo transportados, e o depoimento de VANDERLEI, confirmando que disse a ela estar transportando drogas, explicando as razões pelas quais estava fazendo, deixam claro que ela tinha sim ciência do crime em andamento.

Dessa forma, ficou demonstrado DANYELLI também cometeu o crime de tráfico de drogas, pois, mesmo sabendo que VANDERLEI estava transportando entorpecentes no veículo, seguiu viagem com ele até Lambari D’Oeste, onde foram presos em flagrante.

Em memoriais finais a defesa requereu o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 em relação à acusada DANYELLI COSTA DOS SANTOS, todavia, o fato de já ter respondido ação penal por tráfico de drogas (n. 1612- 67.2019.811.0052 - código 59713) e a grande quantidade de droga apreendida (4,990 kg de maconha e 1 kg de cocaína) impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois estes fatos demonstram que ela se dedica à vida criminosa. Nesse sentido, destaco o depoimento da testemunha, WAGNER DE SOUZA SILVA, segundo a qual esse tipo de apreensão foge da normalidade da região, onde o comum é a apreensão de pequenas porções de droga. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR DANYELLI COSTA DOS SANTOS e VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, já qualificados nos autos, pela prática do crime descrito nos art. 33, caput, Lei 11.343/06. [...]

No caso em apreço, foi apreendida uma enorme quantidade de maconha (4,990kg) e de cocaína (1kg). Assim, MAJORO A PENA em 2 (três) anos e 6 (seis) meses 300 (trezentos) dias multa. [...]

As provas produzidas nestes autos revelaram que os acusados possuíam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual majoro as penas em um sexto. [...]

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXAM-SE as penas-base: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa. [...]

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, fazem-se presentes a confissão espontânea e a reincidência (executivo de pena no. 377-75.2013.811.0052, Código 31918, extinto em 13/12/2018) em relação ao réu VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, razão pela qual faço a compensação entre as circunstâncias. Em relação a DANYELLI COSTA DOS SANTOS, não há agravantes e atenuantes.

Assim, fixo as penas intermediárias: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

No presente caso, a reincidência em relação a VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e os motivos expostos na fundamentação da sentença em relação a DANYELLI COSTA DOS SANTOS, impedem a concessão da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, fixam-se as penas definitivas: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 anos e 6 (onze) meses de reclusão e 850 dias multa.

[...]

Em decorrência dos fatos apurados nesta ação penal, o réu VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS está preso desde 09/06/2021. Diante disso, a pena cumprida, até o momento, não interfere no regime inicial de cumprimento da pena, em razão de que, para mudança de regime, nos crimes hediondos, um dos requisitos objetivos, é cumprimento de parcela superior ao já cumprido. Já em relação à apenada DANYELLI COSTA DOS SANTOS, tendo respondido ao processo em liberdade, nada a deliberar neste ponto. Tendo em vista o disposto no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal, os réus deverão cumprir a pena em REGIME INICIALMENTE FECHADO [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 106778549)

VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e DANYELLI COSTA DOS SANTOS interpuseram embargos de declaração, sendo que o juiz da causa julgou
“prejudicado o recurso”
e, em seguida, reconheceu
“erro material na sentença”
, corrigindo-a nos seguintes termos:

“[...] Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. No caso em apreço, foi apreendida uma enorme quantidade de maconha (4,990kg) e de cocaína (1kg). Assim, MAJORO A PENA em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de prisão e 300 (trezentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da culpabilidade do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido melhor entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado (Nesse sentido, veja-se: HC178.660/GO, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 21.02.2011; HC 162.964/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 21.06.2010). As provas produzidas nestes autos revelaram que os acusados possuíam droga extremante nociva à saúde pública (cocaína), demonstrando uma maior reprovabilidade de sua conduta, razão pela qual majoro as penas em um sexto. [...]

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXAM-SE as penas-base: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, fazem-se presentes a confissão espontânea e a reincidência (executivo de pena no. 377-75.2013.811.0052, Código 31918, extinto em 13/12/2018) em relação ao réu VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, razão pela qual faço a compensação entre as circunstâncias. Em relação a DANYELLI COSTA DOS SANTOS, não há agravantes e atenuantes.

Assim, fixo as penas intermediárias: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.

No presente caso, a reincidência em relação a VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS e os motivos expostos na fundamentação da sentença em relação a DANYELLI COSTA DOS SANTOS, impedem a concessão da benesse prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06.

Dessa forma, fixam-se as penas definitivas: a) DANYELLI COSTA DOS SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa. b) VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa [...].”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 106778569)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto Preliminar de Constatação (ID 106773983 - fls. 19/25) e Laudo de Constatação no 400.2.04.2021.006840-01 (ID

106778473 - fls. 200/202), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Antônio Assunção da Silva, policial militar (ID 106773985 - fls. 27/28), Wagner de Souza Silva, policial militar (ID 106773986 - fls. 29/30), Jailton Leite, policial militar (ID 106773987 - fls. 31/32), DANYELLI COSTA DOS SANTOS, apelante (ID 106773989 - fls. 37/38), e VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, apelante (ID 106778450 - fls. 60/62).

Em Juízo, foram ouvidos Antônio Assunção da Silva, policial militar (ID 106778534), Wagner de Souza Silva, policial militar (ID 106778535), Jailton Leite, policial militar (ID 106778536), DANYELLI COSTA DOS SANTOS, apelante (ID 106778537), e VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, apelante (ID 106778538).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 9.6.2021, por volta das 14h, os policiais militares Antônio Assunção da Silva, Wagner de Souza Silva e Jailton Leite realizavam fiscalização de trânsito, oportunidade em que abordaram o veículo Celta GM
Life
, cor vermelha, placas DTX4609, em via pública [avenida Boa Vista, centro, Lambari D'Oeste/MT], no qual foram localizados 8 (oito) tabletes de maconha, com peso de 4,990kg (quatro quilos e novecentos e noventa gramas) e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 1kg (um quilo), que estavam no interior de uma mochila, no banco traseiro do carro (ID 106773985/ ID 106773987; ID 106778534/ ID 106778536);

- Antônio Assunção da Silva [policial militar] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que durante finalização de trânsito de rotina perceberam a aproximação do veículo Celta conduzido por um homem, sendo que no banco do carona estava uma mulher e traseiro 3 (três) crianças; o condutor do automóvel demonstrou nervosismo e inquietação e a passageira ficou desesperada; foi determinado que estacionasse o veículo para a realização de checagem; o motorista do veículo deu uma arrancada brusca, mas, logo em seguida, parou o carro; o motorista, identificado como sendo VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, aparentava muito nervosismo, inquietação e com as mãos trêmulas; a passageira foi identificada como DANYELLI COSTA DOS SANTOS; ela também demonstrava muito desespero, inquietação e nervosismo; as crianças Lara Beathiryz Costa Oliveira, de 5 (cinco) anos, Lorenna Luiza Costa Oliveira, de 2 (dois) anos, e Pietro Henryk Costa Oliveira, de 8 (oito) meses de idade, são filhos do casal (ID 106773985 - fls. 27/28; ID 106778534);

- Wagner de Souza Silva e Jailton Leite [policiais militares], confirmaram, perante as autoridades policial e judicial, a abordagem dos apelantes e localização das drogas no interior de uma mochila azul que estava no banco traseiro do veículo, bem como que a apelante DANYELLI COSTA DOS SANTOS demonstrava desespero, inquietação e nervosismo (ID 106773985/ ID 106773987; ID 106778534/ ID 106778536);

-

DANYELLI COSTA DOS SANTOS [apelante] permaneceu em silêncio, na Delegacia de Polícia (ID 106773989 - fls. 37/38); em Juízo, negou a autoria, alegando que seu esposo VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS a convidou para
“dar uma volta em Cáceres”
; não estava no veículo no momento em que ele recebeu a droga; ficou sabendo da droga quando os policiais os abordaram (ID 106778537);

- VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS [apelante] revelou, na fase policial, ter sido procurado por uma pessoa desconhecida, o qual lhe questionou se buscaria uma droga em Cáceres/MT e lhe ofertou o valor de R$300,00 (trezentos reais) pelo serviço; aceitou fazer o frete pois está passando por dificuldades financeiras; convidou sua esposa para que fossem até Cáceres e levaram os filhos; em Cáceres, estacionou o veículo na Praça São Luiz, conforme combinado e, após algum tempo, a bolsa com a droga lhe foi entregue por outra pessoa desconhecida e colocada no assoalho no caro, atrás do banco do motorista (ID 106778450 - fls. 60/62); na fase judicial, negou qualquer envolvimento da apelante DANYELLI COSTA DOS SANTOS [sua esposa] com as drogas, afirmando que ela não tinha conhecimento de que as drogas estavam no veículo (ID 106778538).

Dito isso, vejamos.

A localização de 8 (oito) tabletes de maconha, com peso de 4,990kg (quatro quilos e novecentos e noventa gramas) e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com peso de 1kg (um quilo), no dia 9.6.2021, por volta das 14h, em veículo Celta GM
Life
, cor vermelha, placas DTX4609, conduzido, em via pública [avenida Boa Vista, Centro, Lambari D'Oeste/MT], pelo apelante VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, no qual também estavam a apelante DANYELLI COSTA DOS SANTOS [sua esposa] e seus filhos [Lara Beathiryz Costa Oliveira, de 5 (cinco) anos, Lorenna Luiza Costa Oliveira, de 2 (dois) anos, e Pietro Henryk Costa Oliveira, de 8 (oito) meses de idade], foi descrita, coerentemente, pelos policiais militares Antônio Assunção da Silva, Wagner de Souza Silva e Jailton Leite, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, a
traficância atribuída à apelante
DANYELLI COSTA DOS SANTOS
não pode ser extraída dos depoimentos dos policiais miliares, os quais limitaram-se a afirmar que ela
apresentou inquietação e nervosismo durante a abordagem policial.

Atente-se que
os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia e não há
registro de investigação anterior/posterior, a atribuir indicativo de traficância pela apelante DANYELLI COSTA DOS SANTOS e/ou divisão de tarefas entre o casal.

A reponsabilidade pelo transporte da maconha e cocaína foi admitida pelo apelante VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS, em ambas as fases da persecução penal, o qual ressaltou que receberia o valor de R$300,00 (trezentos reais), e eximiu sua esposa de qualquer envolvimento na negociação e recebimento das drogas.

Registre-se que a convivência marital com traficante não permite a indução de aderência à conduta criminosa, visto que “
saber não constitui crime; crime é saber e aderir à ação criminosa do companheiro, agindo, em conjunto, quer nas mesmas condutas, quer em tarefas específicas, mas que se destinem à ação criminosa”
(TJPR, AC 0357235-2 - Relator:

Des. Antônio Martelozzo - 5.10.2006).

No mesmo sentido, destaca-se aresto deste. E. Tribunal:

“
A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe.”

(TJMT, Ap no 117793/2010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.4.2012)

Assim sendo, a apelante DANYELLI COSTA DOS SANTOS deve ser absolvida, por não inexistir provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 883 (oitocentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as quantidades das drogas [4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína] e a culpabilidade [natureza da cocaína].

As quantidades [4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Todavia, a elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de prisão e 300 (trezentos) dias-multa pelas quantidades e em 1/6 (um sexto) pela natureza somente pela natureza afigura-se desarrazoada.

No caso, o aumento da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, sopesada as apreensões de 4,990kg de maconha e 1kg (um quilo) de pasta-base de cocaína, mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ, AgRg no HC 642.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com extinção da punibilidade em 13.12.2018 (Processo Executivo NU 377-75.2013.811.0052 - Código 31918/Comarca Rio Branco) - e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, impõe-se transformar a pena-base - 7 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - em intermediária
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e pena.

Em sua vez, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS em 7 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Quanto ao regime,
a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a circunstancial judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga - e a reincidência justificam o regime inicial fechado, ex vi do art. 33, § 2o, ‘a’ e § 3°, do CP (STJ, AgRg no HC 695.249/SP).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para:

1) para absolver
DANYELLI COSTA DOS SANTOS
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, V, do CPP;

2) readequar as penas dos apelantes VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS a 7 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022